Tribunal: TJSP
Processo: 1018134-43.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Carta de sentença extraída de ação de divórcio consensual – Exigência consistente na apresentação da anuência da Fazenda do Estado com a declaração e o recolhimento do Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e de Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD – Carta de sentença que somente foi instruída com o protocolo da declaração do ITCMD e com as

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Carta de sentença extraída de ação de divórcio consensual – Exigência consistente na apresentação da anuência da Fazenda do Estado com a declaração e o recolhimento do Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e de Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD – Carta de sentença que somente foi instruída com o protocolo da declaração do ITCMD e com as guias de recolhimento, o que impossibilita a análise da alegação de que foi adotada base de cálculo superior aos valores venais dos imóveis transmitidos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309

Registro: 2020.0000493034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018134-43.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DANIELE
DE ALMEIDA TOLDO, é apelado 1o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DA COMARCA DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309

Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309 -Voto no 31.176 - Jundiaí - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309
Apelante: Daniele de Almeida Toldo
Apelado: 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Jundiaí
Voto no 31.176
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada
procedente – Carta de sentença extraída de ação de
divórcio consensual – Exigência consistente na
apresentação da anuência da Fazenda do Estado
com a declaração e o recolhimento do Imposto de
Transmissão “Causa Mortis” e de Doação de
Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD – Carta de
sentença que somente foi instruída com o protocolo
da declaração do ITCMD e com as guias de
recolhimento, o que impossibilita a análise da
alegação de que foi adotada base de cálculo
superior
aos
valores
venais
dos
imóveis
transmitidos – Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença que julgou procedente a dúvida suscitada em razão da recusa
do registro da carta de sentença extraída da ação de divórcio consensual
da apelante, nas matrículas nos 87.141 e 94.071 do 1o Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca
de Jundiaí, porque não foi apresentada a anuência da Fazenda do Estado
com o valor do Imposto de Transmissão “Causa Mortis” e de Doação de
Quaisquer Bens – ITCMD (fl. 209/210).
A apelante alegou, em suma, que promoveu a
declaração e o recolhimento do ITCMD devido pela partilha dos
imóveis que lhe couberam com exclusividade, conforme documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309

Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309 -Voto no 31.176 - Jundiaí - Аνάφη
3
que integram a carta de sentença. Afirmou que a exigência da
concordância da Fazenda do Estado com a declaração e o recolhimento
do imposto é inconstitucional porque tem natureza de sanção política.
Asseverou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade de leis e atos normativos que exigem a
apresentação de certidões negativas de débitos e a comprovação do
recolhimento de impostos como requisito para o registro de título. Além
disso, a declaração do ITCMD é feita pela modalidade do lançamento
por declaração e a exigibilidade de crédito não abrangido pelo
pagamento realizado está sujeita ao prazo decadencial previsto no art.
173 do Código Tributário Nacional. Esclareceu que no cálculo do
imposto foram adotados valores superiores aos venais atribuídos para os
imóveis, o que ensejou a extinção do débito tributário. Ademais, caberá
à Fazenda do Estado, discordando da declaração e do recolhimento do
imposto, promover o lançamento para efeito de exigência do valor que
considerar devido. Porém, não prevalece a exigência de prévia
manifestação da Fazenda do Estado, anuindo com o imposto declarado
e recolhido, como requisito para o registro da carta de sentença. Essa
exigência, ademais, não decorre da legislação que somente obriga a
comprovação, ao Oficial de Registro de Imóveis, de que foi promovido
o pagamento do ITCMD. Requereu a reforma da r. sentença para o
registro da carta de sentença (fl. 219/238).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fl. 274/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309

Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309 -Voto no 31.176 - Jundiaí - Аνάφη
4
É o relatório.
2. Observo, inicialmente, que a apelação visa a
reforma da r. sentença de fl. 209/210, posto que a anteriormente
prolatada (fl. 127/128) foi anulada pela decisão de fl. 208.
O dever de fiscalizar o pagamento dos
impostos, atribuído ao oficial de registro pelo art. 289 da Lei no
6.015/73, não se confunde com a exigência de apresentação de certidão
negativa de débito tributário e não caracteriza sanção política às partes
do negócio jurídico que tem por objeto bem imóvel.
Essa fiscalização, no que se refere ao Imposto
de Transmissão “Causa Mortis” e de Doação de Quaisquer Bens
ITCMD, é restrita à existência do recolhimento do tributo e da
adequação da base de cálculo aos critérios legais, conforme o v. acórdão
deste Conselho Superior da Magistratura na Apelação Cível no
1001441-21.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, j.
15.04.2020, que teve a seguinte ementa:
“REGISTRO DE IMÓVEIS - FORMAL DE PARTILHA -
Recusa do oficial com fundamento na irregularidade de
recolhimento de tributos - Ausência de anuência da Fazenda do
Estado quanto ao ITCMD - Discordância quanto à base de
cálculo do ITCMD - Exigência de recolhimento de ITBI por
conta de partilha desigual de alguns dos imóveis transmitidos -
Exigências afastadas
Dever de fiscalização do Oficial de
Registros que se limita à existência do recolhimento do tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309

Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309 -Voto no 31.176 - Jundiaí - Аνάφη
5
autolançado, bem como da razoabilidade da base de cálculo -
Precedentes - Fazenda Pública ciente do autolançamento do
ITCMD nos
autos
do
arrolamento,
sem
impugnação
-
Impossibilidade de recusa ao registro da transmissão causa
mortis - Fiscalização do recolhimento do ITBI limitado a fatos
geradores ocorridos na base territorial do registrador - Partilha
do imóvel localizado em Patrocínio Paulista em frações iguais aos
herdeiros, afastando a incidência de ITBI - Impossibilidade de
recusa por eventual fato gerador e obrigação de pagamento do
tributo a município diverso daquele em que se localiza o imóvel
sob atribuição do registrador - Partilha desigual ocorrida em
outro município, que deverá ser objeto de fiscalização pelo
Oficial daquela base territorial - Dúvida afastada - Recurso
provido para determinar o registro do formal de partilha na
matrícula no 2.953 do Registro de Imóveis de Patrocínio
Paulista”.
Em igual sentido:
“Registro de Imóveis Dúvida inversa Escritura de Doação -
Desqualificação Manutenção da exigência pelo MM. Juiz
Corregedor Permanente Discussão a respeito da base de cálculo a
ser utilizada no cálculo do ITCMD - Atuação que extrapola as
atribuições do registrador - Dever de fiscalização que se limita ao
recolhimento do tributo - Recurso provido para julgar
improcedente a dúvida e determinar o registro do título” (CSM,
Apelação Cível no 0031287-16.205.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, Relator Desembargador Pereira Calças, j.
24.05.2017);
“REGISTRO DE IMÓVEIS - Dúvida julgada procedente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309

Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309 -Voto no 31.176 - Jundiaí - Аνάφη
6
Formal de partilha extraído de ação de arrolamento de bens -
Exigência de apresentação da manifestação da Fazenda do
Estado anuindo com a declaração do Imposto de Transmissão
'causa mortis' e de Doação -ITCMD que foi recolhido pelos
herdeiros - Ilegalidade da base de cálculo do ITCMD, adotada
pela Fazenda do Estado, que foi reconhecida em Mandado de
Segurança impetrado pelo herdeiro - Dever de fiscalizar
atribuído ao Oficial de Registro que diz respeito à existência da
declaração e ao recolhimento do imposto, sem abranger a
correção da base de cálculo e do valor pago, salvo se constatada a
existência de erro - Recurso provido para julgar a dúvida
improcedente”
(CSM,
Apelação
Cível
no 1001206-48.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, Rel. Des.
Pinheiro Franco, j. 1o.11.2019).
Porém, neste caso concreto, a carta de sentença
somente foi instruída com o comprovante de que a apelante apresentou
para a Fazenda do Estado, em 27 de maio de 2019, a declaração e a guia
de recolhimento do Imposto de Transmissão “Causa Mortis” e de
Doação de Quaisquer Bens e Direitos ITCMD (fl. 95/97).
A carta de sentença, na forma como
apresentada, não permite verificar que a declaração do Imposto de
Transmissão “Causa Mortis” e de Doação de Quaisquer Bens e Direitos
ITCMD abrangeu os dois imóveis que foram integralmente atribuídos
para a apelante e, mais, que a base de cálculo observou valor não
inferior ao venal de cada um dos imóveis, como previsto no art. 13,
inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309

Apelação Cível no 1018134-43.2019.8.26.0309 -Voto no 31.176 - Jundiaí - Аνάφη
7
Também não foi apresentada a manifestação da
Fazenda do Estado sobre o imposto declarado e recolhido, ainda que
para a finalidade de comprovar a alegação, feita pela apelante, de que a
discordância decorreu da exigência de adoção de base de cálculo
superior aos valores venais dos imóveis partilhados.
Isso impede a análise da adequação entre o
imposto declarado e o recolhido, o que implica na manutenção da
recusa do registro da carta de sentença na forma como foi apresentada.
3. Ante o exposto, embora por fundamento
diverso do adotado na r. sentença, mantenho a recusa do registro e, em
consequência, nego provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica